Tribunal: TJSP
Processo: 2194499-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Benefício da assistência judiciária – Indeferimento – Recurso manejado pelo autor – Provimento de rigor – Situação fática dos autos que comprova o alegado estado de hipossuficiência – Falta de condições de suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família – Situação de hipossuficiência financeira caracterizada, impondo-se a

Ementa:
Agravo de instrumento – Benefício da assistência judiciária – Indeferimento – Recurso manejado pelo autor – Provimento de rigor – Situação fática dos autos que comprova o alegado estado de hipossuficiência – Falta de condições de suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família – Situação de hipossuficiência financeira caracterizada, impondo-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

R. Decisão reformada. Recurso provido.